Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. IRREGULARIDADE EM TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por inobservância do dever fundamental de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas, determinando a regressão ao regime fechado, a alteração da data-base para progressão e a revogação de 1/6 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologou a falta grave está adequadamente fundamentada diante do conjunto probatório, especialmente quanto à existência ou não de efetiva prestação de trabalho externo pelo apenado e à suficiência das provas colhidas no procedimento disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de efetiva prestação de trabalho externo, comprovada por relatório da fiscalização e depoimentos colhidos, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP.
4. As teses apresentadas pela Defesa não afastam as provas consistentes produzidas pela administração penitenciária e são incapazes de infirmar a irregularidade do vínculo laboral.
5. A justificativa de ausência por mal-estar não se comprova, pois o apenado não apresentou atestado médico nem registro de atendimento ao retornar ao presídio, fragilizando sua versão.
6. As transferências via PIX realizadas à única funcionária da empresa, apresentadas como prova de vínculo laboral, contradizem o depoimento da própria beneficiária, constituindo elemento que reforça a tentativa de simulação de vínculo.
7. Não procede à alegação de violação à proporcionalidade e isonomia, pois o juízo da execução não se vincula a decisões administrativas em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 127, caput. Súmula Vinculante 09 do STF. Súmula 534 do STJ.